Tribunal: TJDFT
Processo: 0773628-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA EFETIVADO. LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DO NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) RECONHECER a inexistência de vínculo do autor com o veículo NISSAN VERSA, placa: PBP 1946, renavam n° 01179383858, e DECLARAR a inexigibilidade dos débitos tributários, taxas e infrações administrativas, estas últimas emitidas pelo DETRAN/DF a partir de 24/11/2020; b) DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que promova o cancelamento da CDA no 50243685009, e do protesto junto ao 1° Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, no valor de R$ 2.457,96 (IDs 244452965 e 244452968) e c) CONDENAR os réus a pagarem à parte autora a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ; Emenda Constitucional no 113/2021)”.
2. Em seu recurso, afirmam que não há prova de dano moral capaz de justificar a condenação imposta, uma vez que os fatos narrados pelo autor representam meros aborrecimentos. Acrescentam que o protesto e a inscrição em dívida ativa ocorreram no exercício regular do direito de cobrança, inexistindo conduta ilícita, abuso ou má-fé por parte da Administração Pública. Requerem o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta ilícita da Administração Pública capaz de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Resta incontroverso nos autos que houve a efetiva comunicação da venda do veículo ao DETRAN/DF em 24/11/2020. Dessa forma, os encargos tributários lançados em nome do autor foram indevidos, assim como o protesto realizado no 1° Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, no valor de R$ 2.457,96.
6. Evidenciada a falha na prestação do serviço público, na medida em que foram lançados débitos após a comunicação de venda, sobreveio indevida inscrição em dívida ativa e subsequente protesto — situação apta a configurar dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais. Precedentes: acórdãos 2052974 e 2029676.
7. No tocante ao valor fixado, a quantia estabelecida pelo Juízo de origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso e proporcional à extensão do dano, observando o critério previsto no art. 944 do Código Civil. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido da parte autora, em plena consonância com a orientação jurisprudencial das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052974, 0768997-71.2023.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2029676, 0714663-47.2024.8.07.0018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.